Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, bem como evidenciam a gravidade em concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida em poder do paciente (mais de 20Kg), deve ser mantida a decisão que decretou a sua segregação cautelar.